Tribunal: TJSP
Processo: 1038848-14.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Processual. Denegação, ao corréu, do pedido de gratuidade formulado nas razões recursais. Determinação de recolhimento das custas de preparo, sob pena de deserção. Apelante que se limitou interpor agravo interno contra a decisão do Relator, ao qual negado provimento. Negativa de seguimento do recurso especial, em prosseguimento, confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Omissão quanto ao

Ementa:
Processual. Denegação, ao corréu, do pedido de gratuidade formulado nas razões recursais. Determinação de recolhimento das custas de preparo, sob pena de deserção. Apelante que se limitou interpor agravo interno contra a decisão do Relator, ao qual negado provimento. Negativa de seguimento do recurso especial, em prosseguimento, confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Omissão quanto ao recolhimento do preparo. Deserção. Apelação desse réu não conhecida.

Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Vítima fatal. Demanda indenizatória movida pela viúva e filhos em face do motorista causador do acidente e de sua seguradora. Condenação solidária dessa última ao pagamento de indenização por danos morais, respeitado o limite da apólice para as coberturas por danos morais e corporais. Insurgência da seguradora. Pertinência, em parte. Apólice com previsão específica de cobertura para dano moral, em valor inferior ao da cobertura por danos corporais. Impossibilidade de consideração conjugada de ambas as coberturas. Orientação pacífica, a respeito, do STJ. Redução da condenação solidária da corré seguradora, para limitar sua responsabilidade aos termos da cobertura por dano moral. Sentença reformada para tal fim. Apelação dessa ré parcialmente provida.

Processual. Responsabilidade civil. Autores que, além do pedido referente à cobertura securitária propriamente dita, formularam também, quanto à seguradora, pedido autônomo de condenação por dano moral, desta feita considerando a demora na tramitação do pedido administrativo de liberação da indenização prevista na apólice. Capítulo não apreciado pela r. sentença. Decisão citra petita. Nulidade parcial, por omissão, declarada de ofício. Julgamento em termos originários por este Tribunal, na forma do art. 1.013, § 3o, III, do CPC. Pedido descabido. Inexistência de vínculo contratual entre os autores e a seguradora, que nesses termos nem sequer estaria obrigada a qualquer pagamento extrajudicial em favor dos sucessores da vítima. Autores, por seu turno, que administrativamente haviam formulado pedido diverso do objeto do presente feito, solicitando, ali, o pagamento de verba considerando a dependência econômica para com a vítima, sem, no entanto, apresentar de imediato todos os documentos necessários. Autores que, além disso, se recusaram a firmar termo de quitação, tal qual pretendido pela seguradora como condição à liberação da verba. Inexistência de conduta abusiva por parte da seguradora. Ausência de fundamento para a pretensão indenizatória assim delineada. Demanda julgada improcedente nesse particular.